Tribunal: TJPA
Processo: 0004587-22.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004587-22.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: CONRADO CORREA SANTA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004587-22.2018.8.14.0082

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COLARES

RECORRIDO: CONRADO CORRÊA SANTA ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NOTAS DE EMPENHO E DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Colares contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por médico prestador de serviços, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 7.923,89, referente a plantões médicos realizados no ano de 2016 e não integralmente pagos, com base em notas de empenho e ofício administrativo no qual a própria municipalidade reconhece a existência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as notas de empenho apresentadas, aliadas a documento administrativo subscrito por autoridades municipais reconhecendo a dívida, constituem prova escrita idônea para instruir ação monitória e comprovar o crédito decorrente da prestação de serviços médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo capaz de demonstrar, de forma verossímil, a existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

4.

A nota de empenho, isoladamente, não comprova a liquidez da despesa pública, pois representa apenas a autorização da despesa, devendo ser corroborada por outros elementos que evidenciem a prestação do serviço ou o fornecimento do bem.

5.

A existência de ofício administrativo subscrito por Procurador e Controlador Geral do Município, reconhecendo expressamente o débito, constitui documento relevante produzido no âmbito da própria administração pública e revestido de presunção de legitimidade.

6.

Compete ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o ente municipal não se desincumbiu ao apresentar apenas alegações genéricas acerca da inexistência da dívida.

7.

Demonstrada, por meio dos documentos juntados aos autos, a verossimilhança do crédito decorrente da prestação de serviços médicos, mostra-se correta a sentença que constituiu o título executivo judicial em favor do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação monitória pode ser proposta contra a Fazenda Pública quando o credor apresenta prova escrita sem eficácia de título executivo capaz de demonstrar a verossimilhança do crédito.

2.

A nota de empenho, embora não comprove isoladamente a liquidez da despesa pública, pode servir como prova escrita quando corroborada por outros documentos administrativos que indiquem o reconhecimento do débito pelo ente público.

3.

Documento administrativo interno que reconhece a dívida possui presunção de legitimidade e impõe ao ente público o ônus de demonstrar eventual invalidade ou inexatidão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 700, 373 e 1.026, §2º; Lei nº 4.320/1964, arts. 58, 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 339; TJPA, Apelação nº 0001424-93.2001.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.06.2022; TJPA, Remessa Necessária nº 0005335-37.2014.8.14.0133, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Município de Colares
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Colares
, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
Conrado Corrêa Santa Rosa
.

Historiando os eventos dos autos, o autor ajuizou a referida ação objetivando o recebimento da quantia de R$ 7.923,89 (sete mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros, devida em razão da prestação de serviços médicos, consistentes em plantões realizados no ano de 2016, cuja contraprestação não teria sido integralmente adimplida.

Sustentou o autor que o crédito estaria consubstanciado nas notas de empenho nº 301220013 e nº 301220010, emitidas em 31/12/2016, além de ofício administrativo no qual a própria municipalidade reconheceria a existência do débito.

O Juízo
a quo
, entendendo presentes os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil, reputou idônea a prova escrita apresentada, notadamente as notas de empenho e o documento subscrito por representante do Município reconhecendo a dívida, julgando procedente a demanda e constituindo o título executivo judicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o ente municipal sustenta que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer que incumbia ao autor comprovar a efetiva prestação do serviço, mas, ainda assim, julgar procedente o pedido com fundamento em documento que reputa inidôneo.

Aduz que não houve análise integral das teses defensivas deduzidas nos embargos monitórios, especialmente quanto à ausência de comprovação da efetiva prestação dos plantões médicos.

Sustenta, por fim, que a ação monitória exige prova escrita idônea e suficiente, o que não se verificaria no caso concreto, isso porque as notas de empenho juntadas aos autos não ostentam assinatura apta a comprovar a regular liquidação da despesa, tampouco foram acompanhadas de contrato administrativo, folha de ponto, comprovantes de prestação de serviço ou qualquer outro documento que demonstre a efetiva execução da obrigação pelo autor.

Defende, ainda, a invalidade jurídica do ofício administrativo utilizado como fundamento para a procedência da ação, ao argumento de que o Procurador Municipal não detinha poderes específicos para reconhecer dívida ou transigir em nome do ente público, inexistindo autorização expressa do gestor municipal para tanto.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória para declarar constituído o título executivo judicial em relação ao valor de R$7.923,89 (sete mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) em desfavor do Município de Colares.

De acordo com o disposto pelo artigo 700, do Código de Processo Civil, A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Sobre a ação monitória, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo disposição do art. 700 do Novo CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer o dispositivo não aponta expressamente, mas aos requisitos nele previstos soma-se a vontade do demandante, que mesmo diante das condições previstas pelo dispositivo legal poderá optar pela demanda de conhecimento. (Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed., Ed. Jus Podivm, 2017, p. 1013).”

A particularidade do procedimento monitório está no fato de que a inicial deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, eis que, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor.

Sobre a prova escrita hábil a amparar ação monitória, é necessário transcrever as lições de Eduardo Talamini:

'Há prova como 'atividade' - ainda que se trate de instrução limitada à prova documental, realizada praticamente em dois atos (a juntada dos documentos pela parte; sua apreciação pelo juiz). Mas, sobretudo, há 'prova' como 'resultado': a formação de convicção por parte do juiz. O magistrado chega a convencimento quanto ao mérito da pretensão do autor. Desenvolve juízos de fato (avaliando a prova, operando presunções) e de direito (vigora plenamente o
iura novit curia
). É - conforme se tenta mostrar a seguir - juízo de verossimilhança: a tão-só conclusão de que há boa chance de ser verdadeira a versão do autor. Mas é, igualmente, juízo de mérito, ainda que sumário.' (In Ação monitória. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 72).

No caso dos autos, o autor apresentou Notas de empenho acostadas aos autos, 301220013, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e 301220010, no importe de R$2.923,80 (dois mil novecentos e vinte três reais e oitenta centavos), porém sem assinatura.

De fato, tão somente a juntada de nota de empenho não tem o condão de comprovar a liquidez da despesa empenhada, nos termos do art. 62 e 63, da Lei nº 4.320/64, devendo ser corroborada por outras provas como notas fiscais, contrato, comprovante de entrega de material ou prestação do serviço. Nesse sentido, aliás já se manifestou esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ DA DESPESA EMPENHADA . AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE .
1
. No caso, a apresentação de nota de empenho sem assinatura e outros documentos que demonstrem a relação contratual, a prestação efetiva do serviço prestado ou o recebimento de bens pelo Município, não está comprovada a liquidez da despesa. 2. A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido . Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa
. Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe . Necessidade de Reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. 3. Considerando a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, fixando honorário em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, do CPC/2015 . 4. Apelação conhecida e provida, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001424-93.2001.8 .14.0061, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, o autor colacionou ofício subscrito pelo Procurador e pelo Controlador Geral do Município de Colares, no qual a municipalidade reconhece expressamente o débito, nos seguintes termos:

A despeito do esforço argumentativo do apelante em questionar a competência das autoridades subscritoras, trata-se de documentos administrativos internos, produzidos no âmbito da própria requerida. Tal origem lhes confere especial relevância e presunção de legitimidade. Não há, pois, como negar-lhes idoneidade em abstrato, cabendo à parte ré o ônus de demonstrar eventuais equívocos específicos, prova esta que não foi produzida nos autos. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores; 2. Nos termos da Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada; 3. O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;”
4. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC;
5. As Notas Fiscais e a emissões das Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora; 6. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0005335-37.2014.8.14.0133 19631210, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Sob a ótica do ônus da prova, o art. 373, incisos I e II, do CPC/15 estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Aqui, o recorrido logrou êxito em demonstrar, por meio dos documentos anexados, a prestação dos serviços e o valor do crédito.

A autarquia, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas, o que
conduz à manutenção da sentença de procedência, exatamente como se verifica no caso dos autos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026